Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718690-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO PADRE DE BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DE PROVAS DE DEDICAÇÃO AO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SEM REPERCUSSÃO SOBRE O CÁLCULO DA PENA. SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, com desentranhamento das provas dela decorrentes. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada por policiais militares, com base em informações de inteligência e autorização do acusado, é válida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca veicular é legítima quando baseada em denúncia qualificada, oriunda de órgão de inteligência policial, que fornece elementos objetivos — como características físicas do suspeito e local da suposta prática criminosa — e é posteriormente corroborada pela identificação do indivíduo e sua anuência expressa para a revista, observando-se os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP. 4. A apreensão de 472,76g (quatrocentos e setenta e dois gramas e setenta e seis centigramas) de haxixe em poder do acusado, aliada ao teor das mensagens extraídas do seu aparelho celular em exame pericial, bem como à confissão de que transportava a droga para entregar a terceiro com quem negociou previamente, evidenciam dedicação habitual à traficância, afastando o requisito negativo do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a condenação é igual ou superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do CP, e diante da gravidade concreta da conduta. 6. A confissão espontânea, ainda que qualificada, caracteriza circunstância atenuante. Todavia, sua incidência não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos do disposto na Súmula n. 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, alegando nulidade da busca veicular, ao argumento de que a abordagem policial não foi precedida de elementos concretos que indicassem a prática de um ilícito. Acrescenta que a ausência de fundada suspeita torna a busca ilegal. Defende, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando que é primário, possui bons antecedentes e inexistem provas de que integre organização criminosa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) se a descrição do contexto que desencadeou a revista pessoal do acusado e do seu respectivo veículo evidencia a presença de elementos concretos de suspeita da prática de conduta delitiva – posteriormente confessada pelo próprio acusado – a ação policial está em consonância com os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP. (...) No que tange à minorante do privilégio, assinalo que, embora o acusado seja tecnicamente primário (ID 72905230), a prova dos autos, especialmente a perícia de informática realizada no aparelho celular apreendido, revela quadro incompatível com a incidência do benefício legal. O laudo técnico de ID 72905265 evidencia vasta troca de mensagens envolvendo negociação, venda e entrega de drogas, com registro fotográfico de entorpecentes e tratativas comerciais, em diálogo com diversos interlocutores. Não se trata de um episódio isolado ou de participação episódica, mas de atuação reiterada, articulada e consciente no comércio ilícito, característica de dedicação estável e organizada à traficância.” (ID 76181626). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003